Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-85.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015665-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (APELANTE), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
DÍVIDA QUITADA
–
INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA ABA DE PREJUÍZO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA NO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
In casu
, trata-se de inscrição e manutenção indevida de negativação do nome do consumidor de dívida quitada.

2. Nesse contexto,
há informes seguros de que houve má prestação dos serviços
, mormente porque
o Requerido confessou que a dívida inscrita no sistema SCR-BACEN em nome da Requerente estava quitada desde 2019
, donde decorre a falha na prestação de serviço por parte da Requerida

3. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

4.
Desse modo,
não há dúvidas de que
é indevida
a
inscrição e manutenção de dívida paga
no nome da Requerente, junto o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR,
na aba denominada
“Prejuízo”
e, uma vez indevida a inscrição resta igualmente demonstrado o dano, de onde surge o dever de indenizar

5. Quanto ao valor dos danos morais, p
onderados os requisitos do artigo 944 do CC, é de se observar que se mostra compatível o
quantum
arbitrado, estando corretos os parâmetros adotados para a incidência dos juros e da correção monetária.

6.
Recursos des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
e
VANDREA MARIA GARRIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Cível de Tangará da Serra
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais Nº 1015665-85.2023.8.11.0055
movida por
VANDREA MARIA GARRIDO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$5.000,000 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR, não se conformado, interpôs o presente apelo (id. 230187655) sustentando, em sede de preliminar, a nulidade da sentença (sentença
extra petita
), tendo em vista que a Requerente pretendeu a condenação em danos morais pela anotação junto ao SCR e a sentença reconheceu os danos morais com base em anotação no SCPC.

E, no mérito, pugna pela reforma da r. sentença sob o argumento de que as informações lançadas no SCR apenas refletiram a situação do contrato de empréstimo formulado entre as partes, no respectivo mês de competência e que “o pagamento da dívida não exclui as informações lançadas anteriormente, pois, como informado, refletem a situação do contrato quando são lançadas, sendo que a Recorrente apenas cumpriu com o determinado pelo Banco Central”.

Para tanto, esclarece que a parte Requerente
“havia realizado em 13/07/2018 contrato de empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o número 381978-3, ficando estipulado o pagamento em 08 (oito) parcelas de R$ 463,50 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) sendo que cada parcela do respectivo contrato corresponde a uma letra do alfabeto”
, tendo sido o contrato quitado dentro do prazo estipulado, ainda que com atraso de uma parcela, sobre a qual incorreram os respectivos encargos moratórios.

Por fim, sustenta que o que pode ter impactado o crédito pretendido pela Requerente foi a negativação do nome da Requerente junto ao SCPC em 2020 e, alternativamente, pugna pela redução dos danos morais.

A Requerente
VANDREA MARIA GARRIDO, por sua vez, interpôs o presente apelo (id. 230187659) pretendendo a correção da r. sentença quanto à incidência dos juros, para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Contrarrazões pela Requerente (id. 230187663) pugnando pela manutenção da r. sentença ante à natureza restritiva do cadastro junto ao SCR e ante à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita e contrarrazões pela Requerida (id. 230187670) pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela Requerente.

A Requerente/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme conta na Certidão (id. 231221178) deste e. Tribunal de Justiça e a Requerida/Apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme consta na Certidão (id. 231221170) deste e. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – SENTENÇA
EXTRA PETITA

– PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Requerida, ora Apelante, sustenta que há nulidade da r. sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, isso porque o Juiz
a quo
considerou a anotação do nome da Requerente junto ao SCPC, em 21/06/2019, quando o que esta sendo discutido nos autos é a anotação junto ao SCR. Desse modo, sustenta que a sentença é
extra petita
e merece ser anulada.

Contudo, no caso específico destes autos, verifico que, em que pese o Requerente fazer menção apenas ao registro indevido de débito no sistema SCR-BACEN é possível verificar nos pedidos expressamente formulados na inicia, que há pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do Requerente junto ao
“Banco Central e assemelhados”
.

De todo modo, entendo que os danos morais pretendidos devem ser analisados junto ao mérito da demanda, mormente porque a suposta nulidade da sentença estaria na fundamentação quanto aos danos morais e não na inexistência de pedido.

Com essas considerações,
DEIXO DE APRECIAR
a preliminar de nulidade da r. sentença
suscitada pelo Requerido por se confundir com o mérito.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
e
VANDREA MARIA GARRIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Cível de Tangará da Serra
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais Nº 1015665-85.2023.8.11.0055
movida por
VANDREA MARIA GARRIDO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$5.000,000 (cinco mil reais); bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Conta nos autos, que a Requerente ajuizou a presente Ação de Indenização alegando que teve uma tentativa de aquisição de cartão de crédito negada e
“ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendido com anotação prescrita de suposta dívida junto ao Requerido, decorrente de

notações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 10/2018, no importe de 463,50 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)”
, para tanto, acostou à inicial a cópia do Relatório de Informações Resumidas do SCR - Sistema de Informação de Crédito emitido em seu nome em 14/11/2023, comprovando o registro, por parte da Requerida de um de débito na aba prejuízo no valor de R$ 3.031,34 (três mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

E diante desse contexto, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar que o Requerida promovesse a exclusão do nome do Requerente junto ao Banco Central e assemelhados, ante a prescrição da dívida e quanto ao mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do título objeto da ação
no importe de 463,50 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
e pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação e manutenção indevida de débito em nome da Requerente.

Como prova de suas alegações a Requerente trouxe a cópia do relatório emitido pelo BACEN –
“Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR)-Resumido”
, contendo todas as informações financeiras da Requerente, dentre elas a inclusão na aba prejuízo de débito junto ao Requerido, no valor de R$ 3.031,34 (três mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos), cujo registro foi levado a efeito em 05/2020 (id. 230186768 - pág. 20).

O Requerido, por sua vez, apresentou contestação (id. 230186786) esclarecendo que a parte autora havia realizado em 13/07/2018 contrato de empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o número 381978-3, ficando estipulado o pagamento em 08 (oito) parcelas de R$ 463,50 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), as quais foram devidamente pagas, sendo que as duas primeiras parcelas foram pagas no respectivo vencimento e no valor pactuado, a terceira foi paga com atraso e juros e as demais parcelas foram pagas na data e valor pactuados; estando quitado o contrato.

E como prova de suas alegações o Requerido trouxe a cópia do respectivo contrato (id. 230186788), juntamente com o comprovante de TED (id. 230186790) e um extrato de registros de débitos emitido pelo SCPC comprovando a inclusão e exclusão do registro do débito debatido nos autos juto ao SCPC (id. 230186791).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
procedente
, conforme consta no relatório.

E as partes, não se conformando, interpuseram recurso, sendo que a Requerente irresignou-se apenas quanto aos parâmetros para incidência/cálculo dos juros.

Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, diferente do que vem sendo argumentando, o caso dos autos NÃO se trata de negativação de DÍVIDA PRESCRITA, mas sim de
negativação de DÍVIDA QUITADA
, conforme consta dos esclarecimentos prestados pelo banco Requerido acerca do contrato de empréstimo do qual deriva a anotação indevida.

Para tanto, reproduzo abaixo trecho da contestação (id. 230186786) em que o Requerido esclarece os fatos e noticia a adimplência da Requerente quanto ao empréstimo contratado, vejamos:

E como prova da contratação do serviço, do qual decorre a negativação debatida nos autos, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato e a respectiva autorização de pagamento (id. 230186788), vejamos:

Sendo assim, resta incontroversa a contratação do serviço de empréstimo, bem como a sua quitação, restando o questionamento acerca da inscrição do mencionado débito no sistema SCR-BACEN e do seu potencial desabonador.

Vejamos.

Compulsando os autos é possível constatar a Requerente ajuizou a presente ação sustentando a existência de inscrição de um débito em seu nome junto ao sistema SCR-BACEN, para tanto, instruiu a inicial com uma cópia do
relatório emitido pelo BACEN –
“Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR)-Resumido”
, contendo todas as informações financeiras da Requerente, dentre elas a inclusão, na
aba PREJUÍZO
, de débito junto ao Requerido, no valor de R$ 3.031,34 (três mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos), cujo registro foi levado a efeito em 05/2020 (id. 230186768 - pág. 20). Vejamos:

Posteriormente, a Requerente acostou aos autos um relatório atualizado extraído do site do BACEN em 15/02/2024 (id. 230186785), onde é possível constatar que a mencionada anotação foi mantida até 07/2023. Vejamos:

Desse modo,
foi comprovado que o débito assumido pela Requerente, o qual estava
quitado desde 2019
, foi inscrito como
prejuízo
no Sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR
em maio de 2020
, cuja inscrição foi mantida até 07/2023, conforme alhures demonstrado.

Sendo assim, resta incontroverso que o presente caso trata-se de inscrição e manutenção indevida de negativação do nome do consumidor de dívida quitada.

Nesse contexto,
há informes seguros de que houve má prestação dos serviços
, mormente porque o Requerido confessou que a dívida inscrita no sistema SCR-BACEN em nome da Requerente estava quitada desde 2019
, donde decorre a falha na prestação de serviço por parte da Requerida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA
– RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR – DANO MORAL CONFIGURADO -– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
(N.U 1009671-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO PAGO COM ATRASO – MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÉBITO JÁ QUITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso restou comprovado que o autor teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito por débito já pago.

A manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, por dívida já paga, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

Se o pagamento do débito se deu com atraso, tem-se que o autor concorreu para a negativação indevida. Neste caso, há que ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.
(N.U 1005456-57.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023). (Destaquei)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei)

Quanto à inscrição
, propriamente dita,
do nome do consumidor no Sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR
, o entendimento ao qual me filio é de que apesar das diferenças existentes entre os vários tipos de cadastros restritivos de crédito, o SCR-BACEN possui natureza similar de restrição de crédito, uma vez que as informações contidas nesse sistema podem impactar nas decisões tomadas pelas instituições financeiras, quando da análise para disponibilização de crédito, como no caso dos autos, em que a inscrição se deu justamente na
aba PREJUÍZO.

Por essa razão, este e. Tribunal de Justiça tem entendido por bem adotar o posicionamento do c. STJ quanto à natureza restritiva das informações contidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

Sobre o tema, destaco os julgados abaixo que representam o posicionamento das Câmaras de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tanto no que diz respeito manutenção indevida de restrição de dívida prescrita, quanto no que diz respeito à natureza restritiva do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.
(TJMT - N.U 1030268-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR
. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.
Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo,
solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação
econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
(TJMT - N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023) (Destaquei)

Diante desse contexto,
não há dúvidas de que
é indevida
a
inscrição e manutenção de dívida paga
no nome da Requerente, junto o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR,
na aba denominada
“Prejuízo”
, e, uma vez indevida a inscrição resta igualmente demonstrado o dano, de onde surge o dever de indenizar.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que o reconhecimento da falha quanto à inscrição indevida de débito no nome da Requerente junto ao
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR dá ensejo ao dever de indenizar, conforme pleiteou na inicial.

De mais a mais,
no caso específico destes autos, verifico que, em que pese o Requerente fazer menção apenas ao registro indevido de débito no sistema SCR-BACEN é possível verificar nos pedidos expressamente formulados na inicia, que há pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do Requerente junto ao
“Banco Central e assemelhados”
, vejamos:

Ora, bem se vê que o pedido compreende toda e qualquer negativação que exista do nome da Requerente, quanto aos débitos debatidos nos autos, não se restringindo única e exclusivamente à negativação que era de seu conhecimento (SCR).

Sendo assim, não é forçoso concluir que a r. sentença foi proferida nos limites do pedido inicial.

Quanto ao valor arbitrado, s
abe-se que, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sempre e em todos os casos, a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, de modo que se chegue a um justo valor.

Diante disso, no presente caso, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC é de se observar que se mostra compatível o valor arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Quanto aos parâmetros para fixação dos juros de mora e da correção monetária, considerando que os danos morais arbitrados decorrem de relação contratual mantenho os parâmetros fixados em sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos interpostos por ambos as partes
, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Requerido (JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR) de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024